Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidor público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual se pleiteava a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário. O agravante alegou ter solicitado a revogação da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, tendo notificado extrajudicialmente a instituição financeira, que, entretanto, manteve os descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; e (ii) estabelecer se a manutenção dos descontos pela instituição financeira, após notificação de revogação, é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, inclusive por meio da instituição depositária, não condicionando esse cancelamento ao desconhecimento da autorização.
4. A conduta do mutuário ao revogar a autorização insere-se no exercício regular de direito, não caracterizando comportamento contraditório nem violação ao princípio da boa-fé objetiva.
5. A persistência dos descontos após a notificação formal configura potencial risco de dano à subsistência do consumidor e compromete a utilidade da tutela jurisdicional.
6. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, justificando a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos enquanto perdurar a controvérsia na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos em conta corrente.
2. A revogação da autorização de débito automático não caracteriza violação à boa-fé contratual nem comportamento contraditório.
3. A instituição financeira deve se abster de efetuar os descontos após notificação válida de cancelamento da autorização.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1995323, 0747704-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/03/2025.